Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0713233-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: DETY CARLOS DE ALARCAO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo d. magistrado da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença de ação de cobrança movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARY CARMEN em face de CARLOS ANTÔNIO DA SILVA MARTINS e SHIRLEY CRISTINA ALVES DE CARMARGO, indeferiu o pedido da agravante, terceira interessada, para que fosse determinado ao arrematante dos direitos aquisitivos sobre o imóvel que promovesse as diligências necessárias para o adimplemento do saldo devedor do contrato de alienação do imóvel. Informa a agravante, em síntese, que no curso do cumprimento de sentença foi determinada a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gravado com alienação fiduciária em seu favor, sendo determinada a alienação desses direitos, constando expressamente no Edital de Intimação do Leilão que o bem objeto da alienação eram os direitos aquisitivos sobre o imóvel. Salienta que a penhora dos direitos do devedor-fiduciante, de acordo com a jurisprudência, não atinge o direito do credor fudiciário de receber seu crédito, vez que o arrematante assumirá todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Esclarece que realizado o leilão dos direitos aquisitivos penhorados, o arrematante ficará sub-rogado nos direitos e obrigações do devedor-fiduciante, substituindo-o na relação contratual com o credor-fiduciário, entendimento esse desta colenda Corte de Justiça. Tece considerações a respeito do instituto da alienação fiduciária em garantia de bem imóvel e sustenta ser assente na jurisprudência do STJ e do TJDFT o entendimento no sentido de que penhorados e arrematados os direitos aquisitivos sobre o imóvel, alienado fiduciariamente, inexiste falar em aquisição originária da propriedade do bem sem sub-rogação do arrematante nas obrigações e direitos do devedor-fiduciante. Salienta, ainda, que o valor dos direitos aquisitivos não possui vinculação com o valor de avaliação do imóvel, sendo equivalentes ao “ágio” do bem. Entende cabível a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para determinar que a arrematação não seja efetivada sobre todo o imóvel até que seja resolvida a questão da responsabilidade do arrematante quanto ao saldo devedor do contrato de alienação fiduciária. Afirma restarem evidenciados tanto a probabilidade do direito, como o patente risco ao resultado útil do agravo, mostrando-se, portanto, cabível a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Requer, de imediato, a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar que a arrematação não seja efetivada sobre todo o imóvel até que seja resolvida a questão da responsabilidade do arrematante quanto ao saldo devedor do contrato de alienação fiduciária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o r. decisum e reconhecer a substituição do arrematante no lugar do devedor-fiduciário, determinando à agravada que promova as diligências necessárias para adimplir o saldo devedor do contrato de alienação fiduciária vinculado ao imóvel cujos direitos aquisitivos foram arrematados. Ao final, pede a concessão do prazo de 10 (dez) dias para juntada posterior de substabelecimento. Preparo regular (ID 16246662 do AGI). É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo. Para melhor entendimento, transcrevo a r. decisão agravada, verbis: “(...)Em relação ao requerimento da terceira interessada, nada a prover, uma vez que promovida a contento a arrematação do imóvel, houve pelo arrematante a aquisição originária da propriedade do bem, sendo certo que não cabe ao arrematante a responsabilidade pelas dívidas anteriores constituídas pelo antigo proprietário, sendo certo inclusive que a sua insurgência em data posterior à arrematação denota tentativa não idônea de recebimento dos valores que lhe são devidos (...)” (ID 62088760 1a instância). Inicialmente, registro inexistir discussão a respeito da impossibilidade de penhora ou alienação de imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante. E isso porque na alienação fiduciária o devedor fiduciante fica impedido de alienar o imóvel antes da quitação, pois este não integra o seu patrimônio, já que detém apenas a sua posse direta, enquanto a propriedade é do credor fiduciário. A penhora e alienação de imóvel alienado fiduciariamente equivaleria a permitir que bem de terceiro respondesse por dívida em processo do qual não fez parte. Precedentes do c. STJ e desta e. Corte de Justiça. Contudo, essa não foi a hipótese dos autos, conforme afirmado pela própria agravante e confirmado nos documentos constantes do cumprimento de sentença, a penhora e a arrematação se deram tão somente sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, como expressamente permitido pelo art. 835, XII, do CPC. A constrição e a arrematação dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, a priori, não configuram ilegalidade, uma vez que alcança direitos que se encontram dentro da esfera de disposição do devedor fiduciante e possuem valor econômico consubstanciado nas parcelas já pagas do financiamento junto ao credor fiduciário. Nesse sentido, julgados dessa e. Corte de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. REQUISITOS. I - Comprovado pelos documentos acostados que o agravante-executado não reside no imóvel penhorado e que detém outro imóvel capaz de lhe servir como residência. Não configurada a impenhorabilidade do bem de família, Lei 8.009/90. II - A alienação fiduciária em garantia não obsta a penhora do imóvel, que recairá sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, art. 835, inc. XII, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1246159, 07000083220208079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 2. Ainda que o imóvel com alienação fiduciária em garantia não integre efetivamente o patrimônio do devedor, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, tendo em vista que possuem expressão econômica. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1244992, 07221864320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, tem-se que a r. decisão registrou que “...houve pelo arrematante a aquisição originária da propriedade do bem, sendo certo que não cabe ao arrematante a responsabilidade pelas dívidas anteriores constituídas pelo antigo proprietário”, indeferindo o pedido da ora agravante. Nesse particular, a meu sentir, se justifica a concessão do efeito suspensivo ao recurso, ante a equivocada conclusão exarada na r. decisão agravada. Na verdade, em se tratando de direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, o futuro adquirente ficará sub-rogado nos direitos e obrigações, incluída nessas últimas a dívida contraída junto ao credor fiduciário (parcelas do financiamento). Equivale dizer que o valor econômico dos aludidos direitos aquisitivos não corresponde, de fato, ao valor de mercado do imóvel. In casu, realizado o leilão dos direitos aquisitivos penhorados, o arrematante fica sub-rogado nos direitos e obrigações do devedor-fiduciante, substituindo-o na relação contratual com o credor-fiduciário. É dizer, o arrematante torna-se titular dos direitos aquisitivos e obriga-se sim a resgatar o saldo da dívida em cumprimento da condição a que está subordinado o contrato. Dessa forma, pelos fundamentos acima expendidos, considerando o entendimento constante da r. decisão agravada quanto à aquisição originária do imóvel pelo arrematante, mostra-se razoável e prudente a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo, tão somente para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento em definitivo do recurso. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias à agravante para a juntada do substabelecimento, nos termos do parágrafo único do art. 923 do CPC. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 26 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator